Tribunal: TJDFT
Processo: 0737709-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737709-90.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTINA CASTRO LUCAS DE SOUZA DEPIERI AGRAVADO: CLEBER ANUNCIATTO DEPIERI DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CRISTINA CASTRO LUCAS DE SOUZA contra a r. decisão exarada no ID 136797503 do Cumprimento Provisório de Sentença n. 0725618-62.2022.8.07.0001, promovido por CLEBER ANUNCIATTO DEPIERI, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a Carta de Fiança oferecida pela agravante com o objetivo de ilidir a incidência dos encargos moratórios, como também aplicou a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação e fixou honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o montante executado, conforme estabelecido no artigo 523, §1o do Código de Processo Civil. A agravante sustenta haver apresentado fiança bancária no valor de R$ 690.631,22 (seiscentos e noventa mil seiscentos e trinta e um reais e vinte e dois centavos), montante suficiente para garantir o pagamento da dívida objeto do cumprimento de sentença. Defende a inaplicabilidade da multa do artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil, uma vez que a fiança é equiparada a dinheiro, em conformidade com precedentes do egrégio Superior Tribunal de Justiça. Por fim, a agravante postula atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo pugna pela reforma do r. decisum, a fim de determinar a inaplicabilidade da multa do artigo 523, §1o do Código de Processo Civil e a não incidência dos honorários advocatícios no caso em apreço. Esta Relatoria, consoante a r. decisão exarada sob o ID 41180001, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. A agravante interpôs agravo interno (ID 41760482), repisando os argumentos vertidos no agravo de instrumento, e colacionando julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça que considera amparar sua tese. Após o oferecimento de contrarrazões, o agravado informou que, nos autos do processo de origem, a agravante promoveu o depósito judicial do débito exequendo, circunstância que acarretaria a perda do interesse recursal (ID 45504373). Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, (O) juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Dessa forma, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste a respeito da argumentação e do documento apresentados pelo agravado no ID 45504372, devendo informar se ainda persiste o interesse no julgamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2023 às 15:37:27. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora